Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-66.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705559-66.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: BRUNO IGOR DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de BRUNO IGOR DO NASCIMENTO. Em 7/10/2022, sobreveio a sentença de ID41952009 pela qual extinto o processo sem exame do mérito por falta de pressuposto de validade da relação processual (artigo 485, IV, CPC). Em 31/10/2022, BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A interpôs recurso de apelação (ID41952013) e em 9/12/2022, requereu a desistência da ação: “URGENTE: DESISTÊNCIA DA AÇÃO. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, por seu advogado que esta subscreve, expor e REQUERER o quanto segue. Em atenção ao devido andamento processual, o Banco Autor REQUER a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do novo Código Processo Civil. Destarte, REQUER o imediato recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão e citação, e o desbloqueio de eventual restrição judicial (RENAJUD) incidente sob o veículo, oriunda da presente demanda, junto ao órgão competente (DETRAN). Outrossim, nos termos do § 3 do Art. 90 do NCPC, requer a dispensa ao pagamento das custas remanescentes.” (ID42106754) – grifei. É o necessário. Decido. “A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença” (artigo 485, §5o, CPC). Na espécie, como se viu, o Banco postulou desistência da ação após a prolação da sentença. Nesses casos e como leciona a doutrina, “Posteriormente, em sendo o caso, pode-se pensar na desistência do recurso (art. 998, CPC), mas aí persiste o regramento constante da decisão anterior à sua interposição, seja ele de mérito ou não.” (Marinoni, Luiz; Arenhart, Sérgio, Mitidiero, Daniel in Código de Processo Civil comentado – 6a edição – São Paulo: Thomas Reuter, Brasil, 2020, p.610). Assim é que, nos termos do art. 998 do CPC, assiste ao recorrente o direito de não mais ter seu recurso apreciado, podendo a desistência ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.” Nesse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (recorrente) para que produza os efeitos legais. Por fim, de se ver que não foi expedido mandado de busca e apreensão ou de citação, destacado não haver informação do endereço do réu. Igualmente não há ordem judicial relativa a desbloqueio judicial pelo RENAJUD. Nada a prover. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora